Tribunal: TJMT
Processo: 1002626-26.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002626-26.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), THIAGO MOREIRA LARA PINTO - CPF: 997.849.471-53 (RECORRENTE), ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (ADVOGADO), JOSE MARCIO DE OLIVEIRA - CPF: 514.331.091-15 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES RIBEIRO - CPF: 522.794.131-91 (ADVOGADO), MARQUINHO PITBUL (RECORRENTE), JOSIEL DA SILVA COSTA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JEAN KLEBER ALVES RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) – 1002626-26.2022.8.11.0000

RECORRENTE: THIAGO MOREIRA LARA PINTO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA –
PLEITO À ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
– A
LEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –
INVIABILIDADE
– PRESENÇA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS – INEXISTÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS A AMPARAR
A TESE DEFENSIVA –
DÚVIDAS A SEREM DIRIMIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA
– RECURSO DESPROVIDO.

Se as provas produzidas nos autos não permitem um juízo de certeza acerca da ausência de participação do recorrente na prática delitiva, sendo ele apontado por testemunhas como o suposto autor do delito, n
ão prospera o pleito de absolvição ou despronúncia, pois a fase de admissibilidade formal da acusação se contenta com a prova da existência do fato e com a presença de indícios sobre sua autoria, de modo que existindo dúvida quanto à real ocorrência dos fatos, deve a matéria ser submetida à apreciação da Corte Leiga.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) – 1002626-26.2022.8.11.0000

RECORRENTE: THIAGO MOREIRA LARA PINTO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto por Thiago Moreira Lara Pinto, visando reformar a decisão proferida nos autos nº. 0009693-79.2012.8.11.0042 - cód. 329532, pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o
pronunciou
nos termos do
artigo 121, §2º, incisos II e IV, e

artigo 29 do Código Penal, ambos do Código Penal
, determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Inconformada com a sentença de pronúncia, a defesa requer a
absolvição
do recorrente, com arrimo no art. 415, II, do CPP, argumentando pela
negativa de autoria ou de participação no crime
, de modo que a culpa não pode ser atribuída ao mesmo, impondo-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. Ao final, prequestiona a matéria para efeitos de eventual recurso especial e extraordinário (id. 118364488 – págs. 102/109).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
improviment
o do recurso (id. 118364488 – págs.112/118).

Em juízo de retratação a magistrada
manteve
a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (id. 118364488 – pág. 120).

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, é pelo
desprovimento
do recurso, sumariando:

“
Recurso em Sentido Estrito – Pronúncia – Homicídio qualificado [art. 121, §2º, incs. II e IV, do Código Penal] – Pretendida absolvição sumária, nos termos do art. 415, inc. II, do CPP – inviabilidade – imperativa a remessa do julgamento à Corte Popular, porquanto restando comprovada a materialidade e havendo indícios suficientes da autoria, impõe-se a pronúncia – juízo de prelibação escorreito, visto que a decisão de pronúncia existe apenas para admitir o jus acusationis em plenário do júri, adotando-se aqui o princípio do in dubio pro societate – Pelo desprovimento do recurso.”
(id. 123645958)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 03 de maio de 2022.

Desembargador JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022